Tribunal: TJSP
Processo: 1501222-47.2019.8.26.0297
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Apelação. Embriaguez ao volante. Recurso da defesa.
1. Preliminar. Alegação de inconstitucionalidade do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro. Inocorrência. Antecipação da tutela penal através da adoção de modelo de criminalização por meio de crime de perigo abstrato. A construção penal-típica permite a punição de determinada conduta, por si só considerada como perigosa, antes que ocorra a

Ementa:
Apelação. Embriaguez ao volante. Recurso da defesa.
1. Preliminar. Alegação de inconstitucionalidade do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro. Inocorrência. Antecipação da tutela penal através da adoção de modelo de criminalização por meio de crime de perigo abstrato. A construção penal-típica permite a punição de determinada conduta, por si só considerada como perigosa, antes que ocorra a produção de eventual resultado danoso de modo a garantir a tutela de outros bens jurídico-penais mais caros à sociedade. Precedentes do STF. Inexistência de violação ao princípio da isonomia e da individualização das penas.
2. Materialidade comprovada. Exame do etilômetro, exame toxicológico de alcoolemia e sinais de embriaguez indicados pelos policiais militares. Autoria certa. Confissão do réu.
3. Desnecessidade de comprovação de risco concreto à segurança viária. Crime de perigo abstrato. Precedentes do STJ. Efetivo comprometimento do bem jurídico na espécie. Acusado envolvido em acidente de trânsito. Comprovação do comprometimento da capacidade psicomotora e da influência prejudicial à capacidade de condução do veículo automotor.
4. Pleito objetivando o reconhecimento de inexigibilidade de conduta diversa. Impossibilidade. Para a caracterização da eximente, é necessária a demonstração de que, nas circunstâncias concretas em que se desenvolveu a conduta delitiva, não teria como o acusado atuar de acordo com o ordenamento jurídico o que não foi comprovado na hipótese dos autos. Acusado que de nenhum modo foi coagido ou obrigado a conduzir seu veículo em estado de embriaguez.
5. Dosimetria. Pena-base fixada acima do limite-mínimo. Confissão espontânea. Regime aberto. Substituição da pena privativa pela pena de multa. Valor do dia-multa fixado em 1/10 do salário-mínimo. Acusado que aufere renda mensal entorno de R$1.500,00. Possibilidade de fixação no patamar mínimo.
6. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004237
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501222-47.2019.8.26.0297, da Comarca de Jales, em que é apelante RODRIGO
VACARI NILSEN, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: afastaram
a questão preliminar invocada e, no mérito, por v.u. deram-lhe parcial
provimento para modificar o valor do dia-multa para o patamar de 1/30 do
maior salário-mínimo vigente à época dos fatos, mantida, no mais, a r. sentença
em seus termos., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente sem voto), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E
GUILHERME DE SOUZA NUCCI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501222-47.2019.8.26.0297 -Voto no 1709
2
Voto no 1709
16a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal 1501222-47.2019.8.26.0297
Apelante: Rodrigo Vacari Nilsen
Apelado: Ministério Público
Juízo de Direito da 4a Vara Criminal da Comarca de São José dos Campos

Apelação. Embriaguez ao volante. Recurso da defesa.
1. Preliminar. Alegação de inconstitucionalidade do art.
306 do Código de Trânsito Brasileiro. Inocorrência.
Antecipação da tutela penal através da adoção de
modelo de criminalização por meio de crime de perigo
abstrato. A construção penal-típica permite a punição de
determinada conduta, por si só considerada como
perigosa, antes que ocorra a produção de eventual
resultado danoso de modo a garantir a tutela de outros
bens jurídico-penais mais caros à sociedade. Precedentes
do STF. Inexistência de violação ao princípio da
isonomia e da individualização das penas.
2. Materialidade comprovada. Exame do etilômetro,
exame toxicológico de alcoolemia e sinais de embriaguez
indicados pelos policiais militares. Autoria certa.
Confissão do réu.
3. Desnecessidade de comprovação de risco concreto à
segurança viária. Crime de perigo abstrato. Precedentes
do STJ. Efetivo comprometimento do bem jurídico na
espécie. Acusado envolvido em acidente de trânsito.
Comprovação do comprometimento da capacidade
psicomotora e da influência prejudicial à capacidade de
condução do veículo automotor.
4. Pleito objetivando o reconhecimento de inexigibilidade
de
conduta
diversa.
Impossibilidade.
Para
a
caracterização da eximente, é necessária a demonstração
de que, nas circunstâncias concretas em que se
desenvolveu a conduta delitiva, não teria como o acusado
atuar de acordo com o ordenamento jurídico o que não
foi comprovado na hipótese dos autos. Acusado que de
nenhum modo foi coagido ou obrigado a conduzir seu
veículo em estado de embriaguez.
5. Dosimetria. Pena-base fixada acima do limite-mínimo.
Confissão espontânea. Regime aberto. Substituição da
pena privativa pela pena de multa. Valor do dia-multa
fixado em 1/10 do salário-mínimo. Acusado que aufere
renda mensal entorno de R$1.500,00. Possibilidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501222-47.2019.8.26.0297 -Voto no 1709
3
fixação no patamar mínimo.
6. Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo acusado RODRIGO
VACARI NILSEN contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito
Ricardo Palacin Pagliuso, da 1a Vara Criminal da Comarca de Jales, que,
julgando procedente a ação penal, condenou-o à pena de 6 meses de detenção, em
regime inicial aberto, ao pagamento de 10 dias-multa, cada qual no valor de 1/10 do
salário-mínimo vigente à época dos fatos, e à suspensão ou proibição de se obter a
permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 meses,
como incurso no art. 306, §1o, do Código de Trânsito Brasileiro (fls. 122/137).
A defesa pugna pela absolvição por insuficiência de provas, alegando
que o acusado somente se submeteu aos exames do etilômetro e toxicológico porque
teria sido convencido pelos policiais de que se tratava de providência obrigatória, não
sendo-lhe esclarecido de não era obrigado a produzir prova contra si mesmo.
Destaca, ainda, que o crime previsto pelo art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro
padeceria de inconstitucionalidade por se tratar de crime de perigo abstrato em que
há presunção absoluta de risco diante da condução de veículo automotor com a
concentração alcoólica acima do limite permitido, independentemente de qualquer
influência do estado de embriaguez sobre a sua conduta. Alternativamente, pugna
pela absolvição em razão da presença da excludente de culpabilidade relacionada à
inexigibilidade de conduta diversa aduzindo que o acusado se sentia capacitado para
conduzir seu veículo, pois não sentia os sintomas da embriaguez (fls. 139/146).
Contrarrazoado (fls. 150/155), em parecer, a d. Procuradoria de Justiça
manifestou-se pelo não provimento do recurso (fls. 168/181).
Eis, em síntese, o relatório.
1. Do juízo de admissibilidade recursal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501222-47.2019.8.26.0297 -Voto no 1709
4
A apelação deve ser admitida.
Estão presentes, na hipótese, os pressupostos recursais objetivos. O
recurso é cabível, pois a sentença é recorrível e a parte se valeu da via impugnativa
adequada. Foi interposto tempestivamente, observando-se as formalidades exigidas.
Também estão presentes os pressupostos subjetivos. A parte possui legitimidade e
interesse recursal, na medida em que a Defesa almeja a obtenção de provimento
diverso daquele obtido em sentença.
2. Do recurso interposto pelo apelante José Aparecido
2.1. Da questão preliminar. Da alegação de inconstitucionalidade do delito de
embriaguez ao volante.
A defesa alega a inconstitucionalidade do delito previsto pelo art. 306
do Código de Trânsito Brasileiro, porquanto tratar-se-ia de crime de perigo abstrato
que dispensaria a comprovação da influência do consumo de álcool na condução de
veículo automotor. Aduz que a presunção estabelecida seria absoluta impedindo que
o acusado se defendesse adequadamente. Invoca a violação ao princípio da isonomia
e da individualização das penas.
O pleito não comporta acolhimento.
Inicialmente cabe destacar a existência da Ação Direita de
Inconstitucionalidade 4.103/DF, cujo mérito ainda não foi apreciado pelo Supremo
Tribunal Federal, a qual, dentre outras temáticas, questionada a constitucionalidade
do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro. De todo modo, estando pendente a
manifestação definitiva do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, por ora deve
ser reconhecida a constitucionalidade da criminalização da embriaguez ao volante
nos moldes estabelecidos a partir da Lei 11.705/2008 que, dando nova redação ao art.
306 do CTB, passou a possuir a estrutura penal típica de crime de perigo abstrato.
Trata-se de movimento de antecipação da tutela penal na qual a
legislação de trânsito busca punir a mera condução de veículo automotor pelo agente
que se encontra em estado de embriaguez. Para tanto, adotou-se o modelo dos crimes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501222-47.2019.8.26.0297 -Voto no 1709
5
de perigo abstrato cuja construção penal-típica permite a punição de determinada
conduta, por si só considerada como perigosa, antes que ocorra a produção de
eventual resultado danoso de modo a garantia a tutela de outros bens jurídico-penais
mais caros à sociedade.
É o caso do delito de embriaguez ao volante. Os malefícios causados
pela combinação da ingestão de bebidas alcoólicas e da direção de veículos
automotores é de conhecimento notório. Além do risco à sua própria saúde, o
condutor expõe a perigo a vida e a incolumidade física de terceiros ao transitar em
estado de embriaguez. A ingestão de álcool afeta a capacidade psicomotora de seus
consumidores reduzindo seus estímulos e reflexos, além causar outros efeitos como a
sonolência, a diminuição do senso de autorresponsabilidade e o autocontrole. São
sintomas que atingem a todas as pessoas a despeito de algumas poderem se mostrar
mais ou menos tolerantes aos efeitos da ingestão de álcool. Aliás, por vezes a própria
autoconfiança do condutor em suas habilidades de condução o estimula a
despreocupar-se com os efeitos que o consumo de álcool possa ter sobre sua conduta.
Neste aspecto, o modelo punitivo estabelecido pelos crimes de perigo abstrato
funciona como desestimulante à prática ilícita, mormente quando acompanhadas de
políticas públicas de acesso a outros meios de locomoção e de transporte. Nesse
sentido, aliás, já se manifestou o Supremo Tribunal Federal pela afirmação da
constitucionalidade do delito em questão:
EMENTA Recurso ordinário em habeas corpus. Embriaguez ao
volante
(art.
306
da
Lei
no
9.503/97).
Alegada
inconstitucionalidade do tipo por ser referir a crime de perigo
abstrato. Não ocorrência. Perigo concreto. Desnecessidade.
Ausência de constrangimento ilegal. Recurso não provido. 1. A
jurisprudência é pacífica no sentido de reconhecer a
aplicabilidade do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro

delito de embriaguez ao volante , não prosperando a alegação de
que o mencionado dispositivo, por se referir a crime de perigo
abstrato, não é aceito pelo ordenamento jurídico brasileiro. 2.
Esta Suprema Corte entende que, com o advento da Lei no 11.705/08,
inseriu-se a quantidade mínima exigível de álcool no sangue para se
configurar o crime de embriaguez ao volante e se excluiu a
necessidade de exposição de dano potencial, sendo certo que a
comprovação da mencionada quantidade de álcool no sangue pode ser
feita pela utilização do teste do bafômetro ou pelo exame de sangue, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501222-47.2019.8.26.0297 -Voto no 1709
6
que ocorreu na hipótese dos autos. 3. Recurso não provido.
(STF, RHC 110258, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma,
julgado em 08/05/2012, publicado 24/05/2012)
HABEAS CORPUS. PENAL. DELITO DE EMBRIAGUEZ AO
VOLANTE. ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO REFERIDO
TIPO PENAL POR TRATAR-SE DE CRIME DE PERIGO
ABSTRATO. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. I - A
objetividade jurídica do delito tipificado na mencionada norma
transcende a mera proteção da incolumidade pessoal, para
alcançar também a tutela da proteção de todo corpo social,
asseguradas ambas pelo incremento dos níveis de segurança nas
vias públicas. II - Mostra-se irrelevante, nesse contexto, indagar
se o comportamento do agente atingiu, ou não, concretamente, o
bem jurídico tutelado pela norma, porque a hipótese é de crime
de perigo abstrato, para o qual não importa o resultado.
Precedente. III
No tipo penal sob análise, basta que se
comprove que o acusado conduzia veículo automotor, na via
pública, apresentando concentração de álcool no sangue igual ou
superior a 6 decigramas por litro para que esteja caracterizado o
perigo ao bem jurídico tutelado e, portanto, configurado o crime.
IV Por opção legislativa, não se faz necessária a prova do risco
potencial de dano causado pela conduta do agente que dirige
embriagado, inexistindo qualquer inconstitucionalidade em tal
previsão legal. V Ordem denegada.
(STF, HC 109269, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI,
Segunda Turma, julgado em 27/09/2011, publicado em 11/10/2011)
Neste sentido, descabidas as alegações de que os crimes de perigo
abstrato impediriam ao acusado defender-se de adequadamente. Não há prejuízo à
ampla defesa e aos meios a ela inerentes.
A defesa ainda alega a violação ao princípio da isonomia e da
individualização das penas, aduzindo que a interpretação do dispositivo permitiria
que “uma pessoa que ingeriu a quantidade de uma latinha de cerveja (quantidade
que, em regra, é insuficiente para alterar a motricidade) e uma outra, a qual ingeriu
uma caixa com doze latinhas de cerveja, pudessem ser processadas e condenadas
pelo mesmo fato (em tese), embora esta última pessoa, obviamente embriagada, não
apresentasse as mínimas condições de dirigir um veículo” (fls. 143).
O argumento não se sustenta. Na hipótese aventada pela defesa,
eventuais diferenças no tange a concentração alcoólica apurada pelos exames

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501222-47.2019.8.26.0297 -Voto no 1709
7
periciais poderão ser corrigidas no âmbito da dosimetria da pena através da valoração
acerca do juízo de reprovabilidade da conduta de cada agente por meio das
circunstâncias judiciais previstas pelo art. 59 do Código Penal a fim de se evitar
violações ao princípio da isonomia.
Não há, portanto, inconstitucionalidade a ser reconhecida.
2.2. Mérito. Dos fatos provados
O acusado foi denunciado e processado pela prática do delito
tipificado pelo art. 306, caput, da Lei 9.503/1997, em razão da condução do veículo
automotor FIAT/Uno, cor verde, ano/modelo 1986, placas CIE/9542 Auriflama/SP,
em via pública, com a sua capacidade psicomotora alterada em razão da influência de
álcool, estando com a concentração de 0,8 mg de álcool por litro de ar expelido dos
pulmões e 2 gramas de de álcool por litro de sangue, fatos estes ocorridos em 24 de
maio de 2.019, por volta das 05:27 horas, na Avenida Maria Jales, na cidade de Jales
(fls. 51/53).
Conforme narrado pela denúncia, o acusado ingeriu cerveja e passou a
conduzir seu veículo em via pública até perder o controle ao tentar fazer uma
manobra em marcha ré lançando seu automóvel em uma vala de escoamento de
águas pluviais. Policiais militares foram acionados para atender a ocorrência do
acidente e notaram que o acusado apresentava odor etílico. Foi solicitado a se
submeter ao exame do etilômetro o qual apurou a concentração de 0,8 mL/L. O réu
compareceu à delegacia onde realizou exame toxicológico o qual detectou a
concentração alcoólica de 2 g/L.
Finda a instrução, o acusado foi condenado nos termos da denúncia.
A condenação foi correta.
A materialidade delitiva foi comprovada. O réu foi submetido ao teste
do etilômetro apurando-se a concentração de 0,80 mg/L (oitenta centésimos de
miligrama de álcool por litro de ar alveolar) (fls. 07). Também foi submetido a
exame toxicológico de dosagem alcoólica o qual restou positivo para a presença de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501222-47.2019.8.26.0297 -Voto no 1709
8
álcool etílico na concentração de 2 g/L (dois gramas de álcool por litro de sangue)
(fls. 10). Nota-se que tais patamares superam aqueles previstos pelo art. 306, §1o,
inciso I, do CTB1.
Para além da prova técnica, a prova oral atestou o absoluto
comprometimento do estado físico do acusado.
Os policiais militares confirmaram, em juízo, terem atendido
ocorrência versando sobre um acidente de trânsito sem vítima. No local indicado,
encontraram o veículo Fiat/Uno dentro da vala de escoamento de água. O condutor, o
ora acusado, disse que teria feito uma manobra ao acessar a via, tendo engatado
marcha ré, e acabou caindo na vala. O réu apresentava sinais de embriaguez como
odor etílico, olhos avermelhados e estava muito falante. Foi convidado a realizar o
exame do etilômetro, o qual foi prontamente aceito, apurando-se a concentração de
0,8 mL/L, sendo conduzido à delegacia de polícia. Em adendo, o policial Aleson
mencionou que o acusado admitiu ter ingerido bebida alcoólica em uma festa de
confraternização de aeromodelismo antes dos fatos.
As narrativas, note-se, são coesas e uniformes. Inexistem contradições
ou outros elementos que possam fragilizar as versões apresentadas. A alegação de
que a prova estaria circunscrita aos depoimentos prestados pelos policiais não é, por
si, suficiente a ponto de afastar a validade daquelas provas. Como é cediço, a
legislação processual não acolheu o sistema das provas legais, segundo o qual os
meios de prova registrariam valores aprioristicamente determinados pelo legislador.
A bem da verdade, adotou-se o sistema do livre convencimento motivado. As provas,
portanto, devem ser examinadas de forma livre, expondo o magistrado o percurso
lógico para a conclusão.
No caso em apreço, os depoimentos prestados devem ser
1 Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência
de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:
Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou
a habilitação para dirigir veículo automotor.
§ 1o As condutas previstas no caput serão constatadas por:
I - concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou
superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar; ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501222-47.2019.8.26.0297 -Voto no 1709
9
considerados. A par da uniformidade dos relatos, não há registros de desvios
funcionais anteriores que, de alguma forma, fragilizassem a confiabilidade das
narrativas. Assim, os depoimentos prestados pelos policiais assumem importante
valor probatório para o deslinde da causa. Nesse sentido, alinha-se a jurisprudência:
O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de
prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente
quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das
testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a
imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso 3.
Se as instâncias ordinárias entenderam suficientes e indicaram os
elementos de prova que levaram ao reconhecimento do crime de
tráfico, é certo que não cabe a esta Corte Superior, em habeas
corpus, desconstituir o afirmado, porquanto demandaria profunda
incursão na seara fático-probatória, inviável nessa via estreita do
writ
(STJ, HC n.o 165.561-AM, Relator Ministro Nefi Cordeiro, 6a Turma,
j. 02.02.2016).
Segundo entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça,
os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante
são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório,
quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na
hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade.
(STJ, HC n.o 404.514-PE, Relator Ministro Ribeiro Dantas, 5a Turma,
j. 06.03.2018).
As referidas circunstâncias foram admitidas, em parte, pelo acusado
em seu interrogatório judicial. Admitiu ter ingerido bebida alcoólica em um clube e
pôs-se a dirigir até que adentrou em uma rua estreita onde havia alguns carros
parados. Tentou engatar a marcha ré, mas não conseguiu e, quando percebeu, já
estava deslizando para dentro da vala. Acionou a polícia militar. Os policiais
disseram que se não fizesse o exame poderia ser preso e, então, se submeteu ao
exame. Não foi esclarecido que o exame não era obrigatório. Ingeriu cerca de 6
latinhas de cerveja. Estava consciente e não estava em estado de embriaguez. Sentia-
se confiante para dirigir. É a habilitado e sabe da proibição de beber e dirigir. Ficou 2
horas sem beber até pegar o carro.
A responsabilidade do acusado é certa a despeito das alegações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501222-47.2019.8.26.0297 -Voto no 1709
10
defensivas. Os exames do etilômetro e o toxicológico confirmaram a materialidade
delitiva revelando a presença de álcool no organismo do acusado acima das
concentrações permitidas pela legislação. Diferentemente do alegado, não há
qualquer indício de que o réu teria sido coagido ou, de qualquer modo, obrigado a se
submeter aos exames periciais. Trata-se de alegação manifestada pelo acusado em
seu interrogatório judicial que não veio acompanhada de qualquer prova que a
embasasse, além de contrapor-se às narrativas apresentadas pelos policiais que
confirmaram ter o réu se submetido aos exames de forma voluntária. Aliás, sob tal
aspecto, a narrativa apresentada em juízo difere consideravelmente daquela
apresentada em sede policial quando afirmou ter concordado em se submeter ao
exame do bafômetro e sanguíneo (fls. 26). De mais a mais, foi juntado aos autos
autorização escrita assinada pelo acusado autorizando a coleta de material sanguíneo
para a realização do exame toxicológico (fls. 08) a evidenciar a voluntariedade do
acusado ao se submeter àqueles exames, não havendo que se falar em ilicitude
probatória decorrente da violação ao princípio nemo tenetur se detegere.
No mais, o fato de o acusado sentir-se confiante para dirigir é
irrelevante para a caracterização do crime de embriaguez ao volante. Aliás, cabe
ressaltar que os exames revelaram concentração alcoólica elevada, mais que o dobra
do limite máximo permitido. Os policiais constaram outros sinais típicos de
embriaguez como olhos avermelhados e odor etílico. Deveras, acabou envolvendo-se
em um acidente de trânsito atirando seu veículo dentro de uma vala de águas pluviais
quando não conseguiu executar uma manobra. São circunstâncias fáticas que
evidenciam o estado de embriaguez e a influência do consumo de álcool sobre a
direção do acusado.
Assim, a reconstrução histórico-processual dos fatos propiciada pela
atividade instrutória confirmou os termos da imputação. Irrepreensível a sentença de
Primeiro Grau. A condenação é medida irreparável.
2.3. Da qualificação jurídica dos fatos.
2.3.1. Da evolução legislação acerca do delito de embriaguez ao volante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501222-47.2019.8.26.0297 -Voto no 1709
11
Em seu texto original, o art. 306 da Lei 9.503/97 incriminava a
conduta daquele que conduzisse, em via pública, veículo automotor, sob a influência
de álcool, ou outras substâncias análogas, provocando, com tal comportamento, um
dano potencial à incolumidade. Tratava-se, portanto, de crime de perigo concreto,
cujo aperfeiçoamento dependia da configuração de uma situação efetiva de perigo
causada pelo estado de embriaguez. Assim, não bastava o estado de influência de
álcool ou de outras substâncias, mas sim a conjugação deste com uma situação
concreta de perigo e que, portanto, estaria dependente de prova.
Em 2008, a Lei 11.705, alterou a redação do tipo penal do art. 306 da
Lei 9.503/97, fixando como elementar uma indicação mais precisa acerca da
configuração do estado de embriaguez. Assim, em um único movimento, o legislador
retirou as referências à configuração do dano potencial à incolumidade para incluir a
referência à concentração de álcool por litro de sangue, igual ou superior a 6
decigramas. Dessa forma, com a inovação legislativa, o crime passou a ser de perigo
abstrato, aperfeiçoando-se com a configuração, por exames, da concentração indicada
pelo próprio legislador.
É certo que a mesma lei acrescentou um parágrafo ao art. 306 no qual
abriu caminho para que outros exames fossem reconhecidos como válidos para efeito
de reconhecimento do estado de embriaguez. Nessa perspectiva, e ainda no ano de
2008, editou-se o Decreto 6.488 que, em seu art. 2o, fixou outros meios para que a
alcoolemia fosse atestada. Dentre estes, houve expressa referência ao teste
popularmente conhecido por “bafômetro”.
A mudança, como se sabe, foi alvo de intensas críticas provocadas,
sobretudo, pelas perplexidades causadas em sua interpretação. De fato, a inclusão no
tipo penal de expressa referência à quantidade de concentração de álcool por litro de
sangue além de circunscrever, no plano da legalidade penal, os meios de prova
admissíveis, gerou questionamentos sobre a observância da garantia do nemo tenetur
se detegere.
Foi em meio a esse contexto que nova alteração legislativa foi
produzida e, desta feita, pela Lei 12.760/2012. Assim, uma vez mais, a redação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501222-47.2019.8.26.0297 -Voto no 1709
12
art. 306 da Lei 9.503/97 manteve a incriminação daquele que conduz veículo em
estado de embriaguez. Ocorre que tal estado é referido pela noção de alteração da
capacidade psicomotora causada, ou pela influência de álcool, ou por qualquer outra
substância. O parágrafo primeiro do mesmo artigo, por sua vez, fixou as formas de
constatação da conduta penal típica, estabelecendo, como parâmetro, a concentração
igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue, ou a 0,3 miligrama de
álcool por litro de ar alveolar (inciso I), ou ainda pela constatação de sinais que
indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora
(inciso II). O parágrafo segundo do citado artigo, por seu turno, elenca todos os
meios de prova admissíveis para a comprovação do estado de alteração, optando,
observe-se, por um rol exemplificativo.
2.3.2 Da hipótese dos autos
Os fatos amoldam-se ao delito de embriaguez ao volante. O réu
conduzia o seu veículo automotor FIAT/Uno, cor verde, ano/modelo 1986, placas
CIE/9542 Auriflama/SP em via pública com a capacidade psicomotora alterada em
razão do consumo de álcool. Os fatos correspondem aos elementos da figura
tipificada pelo art. 306 do CTB.
Irrelevantes as alegações defensivas de que o acusado “sentia-se
seguro” para conduzir seu veículo automotor. Como já indicado, as alterações
legislativas promovidas pelas Leis 11.705/08 e 12.760/12 tiveram por objetivo a
modificação do tipo penal estabelecido pelo art. 306 do CTB. A estrutura típica atual,
como se sabe, tornou o delito de embriaguez ao volante crime de perigo abstrato,
antecipando a tutela penal, de forma que a realização da figura típica se conforma
com a simples condução de veículo automotor com a capacidade psicomotora
alterada em razão da influência de álcool. Não se exige que a condução seja
temerária ou que produza efetivo risco à segurança viária. Nesse sentido, temos a
posição do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501222-47.2019.8.26.0297 -Voto no 1709
13
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMBATE INTEGRAL.
SÚMULA N. 182 DO STJ. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CRIME
DE PERIGO ABSTRATO. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
(...)
3. Na espécie, a própria questão de fundo da motivação elencada
pelo Tribunal a quo para inadmitir o recurso especial, consistente na
conformidade do entendimento adotado pelas instâncias ordinárias
com a orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça, de que o
crime do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo
abstrato.
4. Agravo regimental não provido.
(STJ, AgRg no AREsp 977.861/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI
CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 21/11/2018)
PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. DIREÇÃO DE
VEÍCULO AUTOMOTOR SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL.
DENÚNCIA. DESCRIÇÃO FÁTICA SUFICIENTE E CLARA.
DEMONSTRAÇÃO
DE
INDÍCIOS
DE
AUTORIA
E
DA
MATERIALIDADE. INÉPCIA. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO PENAL.
FALTA DE JUSTA CAUSA. ATIPICIDADE. DESCRIÇÃO DE
CRIME EM TESE. TRANCAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CRIME
DE PERIGO ABSTRATO. DESNECESSIDADE DE QUE A
CONDUTA TENHA EFETIVA POTENCIALIDADE LESIVA.
BASTA A INFLUÊNCIA DO ÁLCOOL. RECURSO NÃO
PROVIDO.
1. Devidamente descritos os fatos delituosos (indícios de autoria e
materialidade), não há inépcia na denúncia. Plausibilidade da acusação,
em face do liame entre a pretensa atuação do paciente e os fatos.
2. Em tal caso, está plenamente assegurado o amplo exercício do direito
de defesa, em face do cumprimento dos requisitos do art. 41 do Código
de Processo Penal.
3. Descrito crime em tese, ou seja, dirigir veículo automotor em via
pública com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de
álcool, o que teria sido constatado por sinais externos de embriaguez e
pelo teste do etilômetro (bafômetro), a tese da falta de justa causa, por
atipicidade, não prospera na via eleita. Ir além, para saber da eventual
margem de tolerância na medição do aparelho, é tema a ser dirimido na
instrução probatória, sob o crivo do contraditório.
4. A espécie, segundo entendimento iterativo desta Corte, é de crime
de perigo abstrato, sendo despicienda a demonstração da efetiva
potencialidade lesiva da conduta do agente. Basta que esteja
conduzindo veículo automotor sob a influência de álcool.
5. Recurso ordinário não provido.
(STJ, RHC 97.585/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 02/08/2018)
(...) EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PLEITO ABSOLUTÓRIO.
ATIPICIDADE
DA
CONDUTA.
AUSÊNCIA
DE
POTENCIALIDADE LESIVA DA CONDUTA DO ACUSADO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501222-47.2019.8.26.0297 -Voto no 1709
14
DESNECESSIDADE.
CRIME
DE
PERIGO
ABSTRATO.
REEXAME
DE
MATÉRIA
FATICO-PROBATÓRIA.
IMPOSSIBLIDADE.
1. O crime do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de
perigo abstrato, dispensando-se a demonstração da efetiva
potencialidade lesiva da conduta daquele que conduz veículo em via
pública com a concentração de álcool por litro de sangue maior do
que a admitida pelo tipo penal. Precedentes.
2. Concluindo o Tribunal de origem, com base no arcabouço probatório
existente nos autos, acerca da materialidade e autoria do delito imputado,
tendo em vista que ficou comprovado que o sentenciado conduzia
veículo automotor em via pública com a concentração de álcool por litro
de sangue superior a 6 decigramas, mostra-se incabível o pleito de
absolvição formulado pelo agravante.
(...)
(STJ, AgRg no AREsp 1241914/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 28/06/2018)
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
EMBRIAGUEZ
AO
VOLANTE.
CRIME
DE
PERIGO
ABSTRATO.
DEMONSTRAÇÃO
DA
POTENCIALIDADE
LESIVA.
DESNECESSIDADE.
PRECEDENTES.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
- Pacífico nesta Corte o entendimento de que o crime previsto no art.
306 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato, bastando
para sua configuração que o agente dirija o veículo sob a influência
de álcool, dispensando a demonstração de dano potencial à
incolumidade de outrem.
Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no REsp 1557200/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN
PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2016, DJe
16/05/2016)
Presente, portanto, todos os elementos que compõe a figura típica do
art. 306 do CTB. A tipicidade objetiva é caracterizada pela presença dos elementos
do tipo penal, quais sejam, o fato de o réu conduzir seu veículo automotor com a
capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. Em seu aspecto
subjetivo, o réu tinha ciência de que, ao assim agir, praticava as elementares do tipo
penal. Tinha, ademais, a vontade de praticá-las, fato este revelador do dolo.
Não há, por outro lado, circunstâncias justificantes.
No que tange à culpabilidade, a defesa pugna pelo reconhecimento de
exculpante relativa à inexigibilidade de conduta diversa, alegando que o acusado não
estava sob os efeitos da embriaguez e, assim, sentia-se capacitado para dirigir, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501222-47.2019.8.26.0297 -Voto no 1709
15
lhe sendo exigível que adotasse conduta diversa.
A tese defensiva não prospera.
Como já assinalado, é irrelevante para fins de caracterização do delito
o fato de o acusado sentir-se capacitado para dirigir mesmo após a ingestão de bebida
alcoólica. Trata-se de crime de perigo abstrato em que o risco à segurança viária é
presumido em decorrência da comprovação do estado de embriaguez. Esse, por outro
lado, foi bem comprovado não só pela prova técnica como também pela prova oral.
Aliás, a concentração alcoólica aferida era elevada, rechaçando as alegações dadas
pelo acusado de que teria consumido apenas algumas poucas latas de cerveja. Os
efeitos da embriaguez eram visivelmente perceptíveis, tanto que foram detectados
pelos próprios policiais, e, por óbvio, não passariam despercebidos pelo próprio
acusado.
De mais a mais, para a caracterização da eximente a que a defesa faz
menção seria necessária a demonstração de que, nas circunstâncias concretas em que
se desenvolveu a conduta delitiva, não tinha como o acusado atuar de acordo com o
ordenamento jurídico. Evidentemente não é a hipótese dos autos, posto que o réu não
foi coagido a conduzir seu automóvel em estado de embriaguez. Tampouco foi
movido por outros propósitos que não fossem o mero interesse em transitar com seu
veículo automotor em estado de embriaguez, sendo-lhe possível adotar outros
comportamentos de modo a evitar a prática ilícita.
2.4. Da individualização da pena
Na primeira fase da dosimetria, agiu o bem o i. Magistrado ao
exasperar a pena-base em razão da elevada concentração alcoólica apurada pela
prova técnica. Afinal, o teste do etilômetro revelou que o acusado possuía a
concentração de 0,8 mg/L de álcool por litro de ar expelido dos pulmões e 2 g/L de
álcool por litro de sangue. Trata-se de concentração elevada, quase três vezes
superior àquele mínima prevista no art. 306, §1o, inciso I, do CTB, extrapolando,
assim, a gravidade prevista pelo legislador. O perigo à incolumidade pública foi
acentuado. Assim, a pena-base foi fixada em 6 meses e 25 dias de detenção, 11 dias-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501222-47.2019.8.26.0297 -Voto no 1709
16
multa e 2 meses e 8 dias de suspensão da habilitação para conduzir veículo
automotor. Infere-se que o aumento foi de 1/7 o que se revela proporcional. Não há
reparos a serem feitos.
Na segunda fase, foi reconhecida a confissão espontânea. Assim, a
pena foi reduzida em 1/6, observando-se as limitações estabelecidas pela súmula 231
do Superior Tribunal de Justiça. Obteve-se, dessa forma, a pena de 6 meses de
detenção, o pagamento de 10 dias-multa e a suspensão da habilitação para conduzir
veículo automotor por 2 meses. O cálculo foi correto.
Não foram reconhecidas causas de aumento ou de diminuição de pena.
O regime inicial aberto foi corretamente fixado e não merece reparos.
O acusado é primário e a quantidade de pena é compatível o regime menos gravoso
nos termos do art. 33, §2o, do Código Penal.
De igual modo, a substituição da pena privativa por restritiva de
direitos foi correta. Além do aspecto subjetivo, relativo à quantidade de pena, o réu
registra condições subjetivas favoráveis dadas por sua primariedade. Por outro lado,
não há elementos de que a substituição seja socialmente desaconselhável. Assim, foi
substituída a pena privativa de liberdade pela prestação de serviços à comunidade, os
quais serão especificados pelo juízo das execuções.
As penas de multa e de suspensão de se obter a permissão ou a
habilitação foram fixadas em caráter cumulativo e não são atingidas pela
substituição.
O valor do dia-multa comporta reparos. Fixou-se a fração de 1/10 do
salário-mínimo vigente à época dos fatos diante das informações de que o acusado
auferia renda mensal de R$1500,00. Não se trata de valor expressivo que pudesse
justificar a exasperação do dia-multa. Assim, fixo em 1/30 do maior salário-mínimo
vigente à época dos fatos.
3. Do voto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501222-47.2019.8.26.0297 -Voto no 1709
17
Ante o exposto, pelo meu voto, afasto a questão preliminar invocada
e, no mérito, dou-lhe parcial provimento para modificar o valor do dia-multa
para o patamar de 1/30 do maior salário-mínimo vigente à época dos fatos,
mantida, no mais, a r. sentença em seus termos.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator